Tribunal: TCU
Processo: 025.470/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2023-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Alcinda de Jesus Martins Cabral e Fernando Cesar Moraes de Jesus, sócios da empresa contratada, Construtora Moraes Cabral Ltda., e de Arnóbio Rodrigues dos Santos, ex-prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Centro Novo do Maranhão/MA por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 57/10 (Siafi 666608), cujo objeto eram obras do Sistema de Abastecimento de Água. Considerando que a então SecexTCE verificou que a empresa contratada para execução das obras, Construtora Moraes Cabral Ltda. (12.166.293/0001-60), encontrava-se em situação cadastral "baixada" junto à Receita Federal; considerando que, em sua manifestação à peça 55, a unidade instrutora entendeu que o contrato celebrado entre o Município de Centro Novo do Maranhão/MA e a Construtora Moraes Cabral Ltda. configura uma relação de consumo, o que permite a aplicação da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), em especial de seu art. 28, §5o, que preconiza: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Considerando que, por tal motivo, a SecexTCE, em pareceres uniformes, propõe a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para proceder à citação de seus sócios administradores, em solidariedade com o ex-gestor do município e com a própria empresa, para que apresentem alegações de defesa acerca das irregularidades apontadas nos autos e/ou recolham as quantias indicadas aos cofres do Tesouro Nacional; considerando que, apesar da situação cadastral "baixada" junto à Receita Federal, não há nos autos elementos que indiquem a conclusão do processo de dissolução da empresa, circunstância que autoriza sua inclusão na solidariedade proposta pela unidade instrutora; considerando a adequação das propostas da instrução, bem como as evidências de dano ao erário em razão do recebimento de pagamentos por serviços executados com falhas técnicas e/ou de qualidade, sem possibilidade de aproveitamento do que foi realizado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 28, § 5o, da Lei 8.078/1990; 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "c", e 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em: a) promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora Moraes Cabral Ltda. para que seus sócios respondam com seus patrimônios pessoais pelo dano apurado; e b) autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução (peça 55), para que apresentem alegações de defesa acerca das irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 025.470/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcinda de Jesus Martins Cabral (CPF XXX.542.967-XX); Fernando Cesar Moraes de Jesus (CPF XXX.760.551-XX); Construtora Moraes Cabral Ltda. (CPF 12.166.293/0001-60); Arnóbio Rodrigues dos Santos (CPF XXX.963.442-XX). 1.2. Unidade: Município de Centro Novo do Maranhão/MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.